Tribunal: TJDFT
Processo: 0707325-40.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REPARAÇÃO PELO DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. A fixação, em sentença penal condenatória, de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso, o que ocorreu no caso em questão.
2. O valor da indenização deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais o grau de ofensa produzido, as circunstâncias dos fatos, a posição econômico-social das partes envolvidas, e a prolongação da ilicitude. Deve observar, ainda, a necessidade de prevenção a fim de que o réu não reitere na conduta lesiva. No caso dos autos, o valor arbitrado pelo magistrado observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.